Tribunal: TJPA
Processo: 0844494-56.2019.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0844494-56.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: EDSON TRINDADE SILVA

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL BELÉM

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0844494-56.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL BELÉM

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 2° E 5° DA LEI 12.153/2009.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

A Ação em referência tem por objeto a existência de crédito referente ao ISSQN- Imposto sobre serviços de qualquer natureza, inscrito em Certidão de Dívida Ativa de nº 012.861/2018, no valor de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

É absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disposta na Lei 12.153/2009.

O art. 2° da Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Conforme já informado, é válido mencionar que a ação de origem se trata de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2° §1° da Lei n° Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL BELÉM
e suscitado o
MM. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

O presente conflito originou-se da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA, PROTESTO INDEVIDO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por EDSON TRINDADE SILVA.

Na ação, o autor narrou que necessitava efetuar uma compra a prazo e se dirigiu até a loja Ponto Frio, na cidade de Itajaí-SC, porém, teve seu crédito negado, momento em que foi informado pelo lojista que seu nome estaria protestado no 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém- no Estado do Pará, em razão da existência de Certidão de Dívida Ativa de nº 012.861/2018, no valor de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), exercício 2014,a título de ISSQN- Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

Consta dos autos, que a ação fora inicialmente distribuída ao MM. Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, que declinou competência, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Nos termos do inciso I, do § 1º, do art. 2º, da Lei 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se incluindo nessa competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” Assim, as ações que estão relacionadas a tributos, como o caso dos autos, onde os prejuízos relatados pela autora decorrem da cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS), não devem ser julgadas senão pelo juízo que, em tese, seria competente para conhecer e julgar a ação tributária, no caso o juízo da vara de execução fiscal. Posto isso, considero que este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito e determino o encaminhamento dos autos para distribuição a uma das varas competentes(...)”.

Por sua vez, o MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, suscitou Conflito Negativo de Competência (id n° 3445845), aduzindo que inexiste qualquer óbice ao conhecimento de demandas tributárias pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratarem de ações de rito comum, não incluídas nas exceções contidas na lei.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, coube-se a relatoria do feito.

Determinei a intimação do juízo suscitado para que prestasse informações, todavia, transcorreu o prazo sem que fossem apresentadas (id n° 4998992).

A Procuradoria de Justiça opinou pela declaração de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (id n° 5019235).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

A Ação em referência tem por objeto a existência de crédito referente ao ISSQN- Imposto sobre serviços de qualquer natureza, inscrito em Certidão de Dívida Ativa de nº 012.861/2018, no valor de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

Necessário pontuar que a ação originária possui como valor da causa
quantum
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

No entanto, o magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém declinou da competência às Varas de Execução Fiscal, sob o fundamento da demanda versar sobre matéria fiscal.

Como cediço, é absoluta a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e está disposta na Lei 12.153/2009, que estabelece em seus artigos 2º e 5º, o seguinte:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifos nossos)

Como se vê, em seu art. 2º a norma estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É válido mencionar que a ação de origem se trata de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA,
sem qualquer notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal, ou seja, não se enquadra na hipótese prevista no art. 2° §1° da Lei n° Lei 12.153/2009, que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Somado a isso, é importante também verificar a disposição contida nos arts. 2º e 4º, da Resolução nº 18/2014-GP, deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual versa acerca da denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém,
in verbis
:

Art. 2º O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública. (grifo nosso)

Com efeito, é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade.

A esse respeito, merece destaque o parecer ministerial que de forma clara e objetiva, assim se posicionou, destaco:

“(...) Frisamos que a matéria em questão também direciona para qual vara será responsável em processar e julgar o feito, logo o Enunciado n° 1 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

Por fim, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, quando da divulgação de Edição n° 89 do Jurisprudência em TESES, afirmou que: 1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

Com efeito, a causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, jungindo-se ao teto estabelecido ao Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 2º da Lei 12.153/2009.

A competência do Juizado é absoluta nesse sentido é o art. 2º, §4º, Lei 12.153/2009, inexistindo óbice ao conhecimento de causa, ainda que tributária, pelo Juizado, tendo em vista que não se inclui nas exceções expressas na lei reguladora.

(...)

Diante do exposto
,
pelas razões de fato e direito acima aduzidas, esta Procuradora de Justiça, na condição de
custos l egis
, manifesta-se pela permanência dos autos na
Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém
, para o processamento e julgamento do feito, por ser esta à Vara competente em razão da matéria(...)”

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. 1- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível; 2- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA
; 3- A eventual complexidade da causa, com necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 4- A matéria afeta a concurso público não demanda, necessariamente, complexidade da causa, o que não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; 5- O declínio de competência enseja a redistribuição do feito, em homenagem à celeridade e à economia processual; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na parte que declinou a competência do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, de ofício, reformada na parte que extingue o feito sem resolução de mérito. Determinada a redistribuição do processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da fundamentação.

(2018.03106450-81, 194.445, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Acolhida. 2
.1.O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.2. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 2.3.A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não havendo como enquadrar o caso em julgamento a nenhuma das hipóteses excludentes previstas. Portanto, impinge-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial
. 2.4.Por inteligência do §4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3.Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02851385-43, 193.468, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-17) – grifo nosso

Em situações envolvendo ações de mesma natureza e Varas de competências análogas às deste conflito (Vara de Execução Fiscal e; Vara Especial da Fazenda Pública), não é diferente o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que assim vêm decidindo:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS
. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 2ª Câmara Cível recentemente se manifestou no Conflito Negativo de Competência nº 07116171720188070000, que tinha por objeto demanda anulatória de débito fiscal, que estava sendo executado perante Vara de Execução Fiscal, tendo decidido que a competência para o julgamento da demanda anulatória seria do Juizado Especial: Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF versus Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória de débito fiscal. Interpretação restritiva da LODFT e Resolução 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Acórdão n.1170046, 07116171720188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conforme ressaltado no julgado, a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos (Lei 11.697/08 e Resolução n. 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT), não se incluindo na sua esfera de competência a ação anulatória de débito fiscal, cuja apreciação compete às Varas de Fazenda Pública do DF ou aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a depender do valor da causa. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para julgamento de mérito. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.

(TJ-DF 07516388420188070016 DF 0751638-84.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
- EXECUÇÃO FISCAL - CONEXÃO - DESCABIMENTO
. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de alterar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas cujo valor atribuído seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

(TJ-MG - CC: 10000191693712000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020) – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 06/10/2021